Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712766-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do despacho ID 28757795. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac